Tribunal: TJDFT
Processo: 0724861-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724861-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AGATTI EDUCACIONAL LIMITADA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL impetrado por AGATTI EDUCACIONAL LIMITADA em face de ato praticado pelo SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF, que, no dia 17/06/2025, comunicou o indeferimento do pedido de cadastro da instituição de ensino junto ao SEMOB para a liberação de passe estudantil por falta de apresentação da Portaria de autorização de cursos, conforme e-mail de Id 73109970. Na petição inicial o impetrante narra que: (i) o Decreto Federal n. 12.456, do dia 19/05/2025, passou a prever a possibilidade de ensino na modalidade de aula síncrona mediada; (ii) oferta cursos de graduação, na forma prevista nos arts. 3o, inc. IV e 12, incs. I e II, § 1o Decreto Federal 12.456/2025, de modo que o estudante deve se deslocar até a instituição educacional com regularidade; (iii) sua atividade se enquadra na hipótese de concessão de passe livre estudantil e o indeferimento vila o acesso à educação (art. 205 da CF) e a “mobilidade urbana equitativa” (art. 6o da CF); (iv) a Lei Distrital n. 4.462/2010 e a Portaria Conjunta n. 5, de 24/02/2016 não especificam a modalidade de ensino presencial ou à distância sendo vedada a restrição. Em provimento liminar, requer o cadastro da instituição de ensino para viabilizar o uso do benefício do passe livre estudantil aos alunos regularmente matriculados, pois entende estar comprovada a exigência de comparecimento presencial à sede da IES e preenchidos os demais requisitos legais e regulamentares da Portaria Conjunta n. 05/2016. Custas processuais (Id 73141225). É o relatório. DECIDO. Cuida-se de mandado de segurança, que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, o qual pode ser impetrado para defender direito individual ou coletivo, nos termos do art. 5o, incisos LXIX e LXX, da CF. Além disso, é via processual que não comporta produção de provas, de modo que a petição inicial deve ser apresentada com os documentos que amparem a tese defendida (art. 6o da Lei 12.016/2009), de modo que não se insere no conceito genérico de direito líquido e certo, aquele que depender de fato futuro e indeterminado ou cujo direito seja duvidoso. Em relação à pretensão de deferimento de liminar, dispõe o inc. III do art. 7o da Lei 12.016/2009 “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” No tocante aos atos administrativos, determina o art. 37 da CF que “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. Daí decorre a presunção de que todos os atos da Administração Pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade, de modo que a parte interessada em sua desconstituição deve provar inequivocamente a ilegalidade por parte dos agentes públicos em relação a pelo menos um de seus elementos. Demonstrada a ilegalidade, fica justificada a interferência por parte do poder judiciário para o restabelecimento da ordem jurídica violada. No caso, o impetrante alega que é instituição educacional e que possui direito líquido e certo de obter o registro no cadastro da Gerência de Bilhetagem Automática e Gratuidades – GEBGRA para viabilizar que seus estudantes possam requerer o benefício do passe livre nos dias em que comparecerem presencialmente para assistir aula. O Passe Livre Estudantil nas modalidades de transporte público coletivo está definido na Lei Distrital 4462/2010, cujos trechos transcrevo na parte que interessam: “Art. 1° Fica assegurada aos estudantes do ensino superior, médio e fundamental da área urbana, inclusive alunos de cursos técnicos e profissionalizantes com carga igual ou superior a 200 (duzentas) horas-aula reconhecidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ou pelo Ministério da Educação e alunos de faculdades teológicas ou de instituições equivalentes, os quais residam ou trabalhem a mais de um quilômetro do estabelecimento em que estejam matriculados, a gratuidade nas linhas do serviço básico de transporte público coletivo de passageiros que sirvam a esses estabelecimentos, inclusive quando operados por micro-ônibus, metrô e veículo leve sobre trilhos ou pneus. [...] § 2o A gratuidade referida neste artigo se estende a qualquer horário e qualquer itinerário, dentro do limite comprovado pelo estudante, podendo ser aumentada a quantidade de acessos ao transporte público para o estudante cumprir compromissos escolares, acadêmicos e extracurriculares. § 3o O cadastro do passe livre estudantil será feito junto a órgão público definido pelo Poder Executivo. § 4o A recarga dos cartões com os créditos para uso do passe livre estudantil será feita automaticamente na virada do mês, observadas as disposições seguintes: I – a frequência do estudante será informada mensalmente ao órgão de que trata o § 3o, pelo estabelecimento de ensino, via web, na forma disciplinada pelo Poder Executivo; II – o órgão de que trata o § 3o repassará à operadora do Sistema de Bilhetagem Automática e à Companhia do Metropolitano do Distrito Federal a relação dos estudantes com direito ao passe livre estudantil. [...]” Por sua vez, a Portaria Conjunta n. 5/2016, “Dispõe sobre o processo de cadastramento, recadastramento e atualizações de dados relacionados à prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, do Sistema de Bilhetagem Automática e dá outras providências” e, especificamente sobre o cadastro da instituição de ensino, prevê: “Art.14. As Instituições de Ensino serão cadastradas via plataforma web mediante registro de, no mínimo, os seguintes dados: I. código sequencial gerado pelo sistema de cadastro; II. nome da Instituição de Ensino reconhecida pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ou pelo Ministério da Educação; III. número de inscrição regular no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; IV. razão social, conforme cartão do CNPJ; V. código registrado junto ao INEP para Instituições de Ensino que ofereçam ensino fundamental, médio, técnico e profissionalizante; VI. código registrado junto ao MEC (e-MEC) para Instituição de Ensino Superior; VII. endereço completo; VIII. identificação do (a)Diretor (a) da Instituição de Ensino; IX. identificação do (a) Secretário (a) Escolar da Instituição de Ensino; X. endereço para correspondência eletrônica (e-mail); XI. número de telefone; XII. modalidade (nível) de ensino oferecido; XIII. nome do (s) curso (s) autorizados, se for o caso. §1o A Instituição de Ensino deverá enviar documentos digitalizados que certificam a autenticidade dos dados apresentados na plataforma web. A não apresentação destes documentos solicitados pela entidade pública gestora do STPC/DF ensejará a suspensão do cadastro realizado. §2o Após o registro das informações constantes dos incisos I a XVIII deste artigo, a Instituição de Ensino deverá enviar, via plataforma web, no mínimo, os seguintes documentos digitalizados: I. Ato oficial de reconhecimento da Instituição de Ensino (resolução, portaria ou decreto); II. Autorização de curso de Educação Superior, quando for o caso; III. Contrato Social Consolidado para Instituição de Ensino com fins lucrativos e Estatuto para aquelas sem fins lucrativos; IV. Comprovante de inscrição e regularidade do CNPJ/MF; V. Atos de designação do(a) Diretor(a) e Secretário(a) Escolar; VI. Convênio firmado junto ao Governo do Distrito Federal, quando for o caso; VII. Comprovante de endereço com emissão recente (até 03 meses).” Destaque-se que o ato oficial de reconhecimento da instituição de ensino está previsto na Lei de Normas e Diretrizes Básicas (LDB), Lei n. 9.394/1996, cujos arts. 45 e 46, que as instituições privadas de ensino dependem de autorização e reconhecimento de cursos, o qual deve ser periodicamente renovado. A Lei n. 9.394/1996 é regulamentada pelo Decreto 9.235/2017, no qual o art. 10, prevê que a Instituição de Ensino Superior e a oferta de curso superior dependem de ato autorizativo do Ministério da Educação. O art. 18 do Decreto 9.235/2017 prevê que “O credenciamento para a oferta de cursos de graduação nos formatos presencial, semipresencial e a distância será realizado por meio de processo único”, sendo que, compete à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação a análise quanto aos formatos de oferta e quais cursos poderão ser ofertados, nos termos do art. 22 do mesmo regulamento. Ao final, “O processo será encaminhado ao Ministro de Estado da Educação para homologação do parecer do CNE e publicação dos atos autorizativos de credenciamento”, conforme o parágrafo único do art. 22 Decreto 9.235/2017, este documento corresponde à Portaria mencionada no ato considerado como violador ao seu direito líquido e certo. Entretanto, à vista da correspondência eletrônica, pela qual foi comunicado o ato atribuído como coator de Id 73109970, não há menção de juntada da Portaria de autorização na qual conste o credenciamento para oferta de curso no formato presencial ou semipresencial, tampouco foi comprovado o preenchimento de tal requisito nos presentes autos, de modo que não há fundamento relevante que ampare o deferimento da liminar pretendida. Da mesma forma, não se vislumbra que a não concessão de efeito suspensivo ao ato impugnado seja capaz de resultar a ineficácia de eventual concessão da segurança. Ante o exposto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Notifique-se a autoridade coatora, solicitando as informações, na forma do art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/2019. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal, conforme prevê o inc. II do art. 7o da Lei 12.016/2019. Após, à douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios (art. 12 da Lei 12.016/2019). Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital